Tribunal: TJDFT
Processo: 0746112-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO À FAUNA E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Civil Pública, que deferiu tutela provisória de urgência para: (i) determinar a busca, apreensão e depósito de produtos químicos e equipamentos utilizados em atividade de controle de fauna e pragas, com posterior encaminhamento para perícia técnica; e (ii) proibir a parte ré de oferecer ou executar qualquer serviço relacionado ao controle de fauna, pragas ou similares, sob pena de multa e responsabilização cível e criminal. O pedido recursal busca a atribuição de efeito suspensivo à decisão, a fim de restringir a proibição apenas à execução de serviços de afastamento de aves e à aplicação de produtos adesivos, até a conclusão da perícia determinada nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à decisão que deferiu tutela provisória de urgência para restringir a atuação da agravante em serviços de controle de fauna e pragas, em razão de indícios de dano ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata eficácia da decisão recorrida.
4. A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, baseando-se em elementos concretos dos autos, notadamente indícios de que produto químico aplicado pela agravante teria causado a morte de aves, fato que legitima a adoção de medidas preventivas pelo Poder Judiciário.
5. O princípio da precaução orienta a atuação jurisdicional em matéria ambiental, autorizando a imposição de restrições mesmo diante de incertezas sobre a extensão do dano, quando há risco à fauna e ao meio ambiente.
6. A tutela deferida não extingue a atividade empresarial da agravante, mas apenas veda práticas potencialmente lesivas, em conformidade com a Constituição Federal e a legislação ambiental vigente.
7. A proteção ao meio ambiente e à fauna possui natureza difusa, é indisponível e possui hierarquia constitucional, sendo incabível sua relativização com fundamento em alegado prejuízo econômico.
8. A modulação conferida pelo juízo a quo revela-se proporcional, pois impede apenas as atividades relacionadas ao manejo de fauna e pragas, sem inviabilizar o exercício de outras funções da empresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela provisória que restringe a atividade de empresa suspeita de causar dano ambiental, com base no princípio da precaução, é legítima quando há indícios concretos de lesão à fauna.
2. A proteção ao meio ambiente e à fauna, por possuir natureza difusa e hierarquia constitucional, prevalece sobre interesses econômicos individuais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 1o, VII; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 7.347/1985, arts. 1o, I, IV e VIII; Lei no 9.605/1998, art. 32.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2008011, 0706317-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 18/06/2025.